Tribunal: TJBA
Processo: 8179640-37.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8179640-37.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS e outros

Advogado(s)
:
MILTON LUIZ CLEVE KUSTER registrado(a) civilmente como MILTON LUIZ CLEVE KUSTER, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, AQUILES DAS MERCES BARROSO

APELADO: CELIA MARIA DOS SANTOS SANTOS

Advogado(s)
:
TIAGO GABRIEL MIGUEZ SALES

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO CORRÉU BANCO DO BRASIL. RECONHECIDA. CONTRATOS OBJETOS DA LIDE PACTUADOS COM OUTRA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. AUTORIZAÇÃO DA PARTE AUTORA. LIMITAÇÃO PREVISTA NA LEI 10.820/2003. DESCABIDA. INCIDÊNCIA DO TEMA 1085 DO STJ. SUPERENDIVIDAMENTO. PROCEDIMENTO ESPECIAL DE REPACTUAÇÃO NÃO OBSERVADO. ATO ILÍCITO. INOCORRÊNCIA. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA. REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

1. O Banco do Brasil depositário que apenas cumpre
ordem de débito
autorizada pelo correntista e cujos contratos objetos da lide foram pactuados com outra instituição financeira, porquanto não compõe a relação jurídica de direito material pertinente à demanda, não possui legitimidade passiva.

2. Em empréstimos pessoais com débito em conta-corrente previamente autorizado, os descontos são lícitos enquanto vigente a autorização, sendo inaplicável por analogia o teto de 30% da Lei 10.820/2003, consoante o Tema Repetitivo 1085 do STJ).

3. A Lei 14.181/2021, que instituiu a política de prevenção e tratamento do superendividamento, não autoriza a imposição judicial de teto genérico de descontos para empréstimos pessoais, sem a observância do procedimento especial obrigatório de repactuação das dívidas, previsto nos arts. 104-A a 104-C do CDC.

Apelações Simultâneas da parte ré a que se dão provimento.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelações Simultâneas n.º 8179640-37.2022.8.05.0001, da Comarca de Salvador – BA, em que figuram como apelantes
CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS e BANCO DO BRASIL S/A
e apelada
CELIA MARIA DOS SANTOS SANTOS
.

ACORDAM

os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, em

CONHECER E DAR PROVIMENTO ÀS APELAÇÕES DAS RÉS

para

RECONHECER A ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL
e
JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS
,
nos termos da certidão de julgamento.

Sala de Sessões, (data registrada eletronicamente).